Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733334-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SALIS SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão movida contra SALIS SILVA SOUZA, pela qual indeferiu o pedido de remoção de restrição anotada pelo RENAJUD sobre o veículo apreendido, considerando necessária a prévia citação do agravado. O agravante afirma que alcançou a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, pelo cumprimento de medida liminar, o que impõe a retirada da restrição anotada pelo Juízo de origem no RENAJUD, conforme expresso no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. Alega que tem o direito de proceder à alienação do automóvel para satisfação da dívida, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, conforme lhe é assegurado pelos arts. art. 3o, §1o, e 2o, do Decreto 911/69, ressaltando que a condição de prévia citação do agravado não possui amparo normativo e lhe acarreta prejuízos com a manutenção do bem em depósito, acarretando custos e desvalorização patrimonial. Destaca a necessidade de contratação de depositário e de leiloeiro, ressaltando que “prestadores de serviços, obviamente, não trabalham de graça, ao passo que o bem alienado, especialmente quando não utilizado, desvaloriza-se gradativamente, ou seja, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência do financiado, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente.” Colaciona jurisprudência e defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, que “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade e impedimento do exercício das prerrogativas desta (venda, transferência e circulação do bem), não podendo prevalecer, devendo ser levantado urgentemente, haja vista a ocorrência de impossibilidade do estatuído no artigo 5o., XXII da Constituição Federal, já que o Banco Autor não pode consumar o seu legítimo direito de usar, gozar, usufruir e dispor do veículo como melhor lhe convir.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o imediato levantamento da restrição anota sobre o veículo no RENAJUD, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Preparo regular, conforme certificado no ID 75015927. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, considerando a Decreto-Lei 911/69, verifico que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos, sendo patente que a decisão agravada é contrária ao ordenamento jurídico, carretando injustificado prejuízo à recorrente. Com efeito, nos termos do art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69, passados cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não havendo purga da mora, consolida-se em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena do bem dado em garantia, independentemente do prazo legal de 15 (quinze) dias instituído para o devedor apresentar contestação, confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Para dar efetividade à garantia fiduciária, e eficácia ao sistema processual especial das ações de busca e apreensão, o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 impõe expressamente que o Juízo da causa deve proceder a retirada da restrição anotada no RENAJUD, quando realizada a apreensão do bem dado em garantia, in litteris: § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Trata-se de providência essencial para viabilizar que o banco agravante proceda a alienação do bem, “independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial”, conforme lhe é garantido pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/69. E não há previsão local que exija a prévia citação do devedor na ação de busca e apreensão, como condição para consolidação da propriedade em nome do devedor, ou para alienação do bem dado em garantia. Pelo contrário, os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõem objetivamente que, caso haja apresentação de contestação, culminando com o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, deverá o credor fiduciário reparar perdas e danos ao devedor, além de proceder ao pagamento de multa com valor equivalente à 50 (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, in verbis: § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RETIRADA ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de citação do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de retirada da restrição judicial RENAJUD após a efetivação da apreensão do bem, independentemente da citação do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos §§ 9o e 10 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a retirada da restrição judicial deve ocorrer após a apreensão do veículo, não havendo exigência legal de citação prévia do devedor. A manutenção da restrição após a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor inviabiliza o exercício pleno do direito de propriedade. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. Determinada a retirada da restrição judicial RENAJUD sobre o veículo apreendido, independentemente da citação do devedor. (Acórdão 2013403, 0709739-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Por fim, além da manifesta probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada pode impor à agravante prejuízo de incerta reparação, na medida em que lhe impõe a manutenção do bem em depósito, impedindo a alienação que lhe é legalmente assegurada, o que obviamente acarreta prejuízos financeiros que dificilmente poderão ser cobrados em face do agravado, que se encontra inadimplente. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar ao juízo de origem que proceda ao cancelamento da restrição anotada no RENAJUD, com relação ao veículo Hyundai HB20s, ano 2019/2020, placa PBY2A94, RENAVAM no 1216773545. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento a ser enviada no endereço informado na certidão de ID 245798611, facultando-lhe apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator